Tribunal: TJDFT
Processo: 0733348-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de levantamento de importância bloqueada por meio do sistema Sisbajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a penhora de valor oriundo de auxílio emergencial, diante do lapso temporal transcorrido entre o bloqueio do valor em questão, ocorrido em 2020, e impugnação da executada, apresentada em 2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O decurso de lapso temporal, ainda que extenso, entre o bloqueio do valor referente ao auxílio emergencial e a apresentação de impugnação não é capaz de afastar sua natureza alimentar. Além disso, o valor bloqueado foi localizado em conta poupança de titularidade da devedora. Portanto, impenhorável nos termos do art. 811, X, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.